Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703133-56.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA contra a r. sentença de ID 14302748, que, nos autos da ação declaratória com obrigação de fazer c/c cobrança movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido e, em consequência, resolveu o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 3o, do CPC. Ressalto, inicialmente, que o presente recurso foi interposto aos 30 de janeiro de 2020 contra a r. sentença, para considerar procedente todos os pedidos da inicial, dando cumprimento à Lei 5.008/2012 e Lei 5.174/2013, reajustando o vencimento da servidora e condenando o réu ao pagamento das diferenças salariais desde 01/09/2015, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios. Desse modo, analisando os requisitos de admissibilidade à luz do referido diploma processual civil, verifico que o presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, pois intempestivo. Nos termos do art. 994 do CPC, o prazo para interposição da apelação é de quinze dias, contados da disponibilização da sentença no Diário de Justiça Eletrônico ou da ciência da sentença (Lei 11.419/2006). Com efeito, a r. sentença de mérito foi proferida em 04 de dezembro de 2019, e em 09 de dezembro de 2019 foi publicada, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 10 de dezembro de 2019. No entanto, os prazos ficaram suspensos de 20 de dezembro de 2019 a 20 de janeiro de 2020, tendo em vista o art. 3o, da Resolução n. 244 de 12 de setembro de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, retornando em 21 de janeiro de 2020. Desse modo, considerando-se o prazo de quinze dias úteis e a referida suspensão, o prazo fatal para interposição do presente recurso ocorreu no dia 29 de janeiro de 2020 (dia útil), sem manifestação das partes, ensejando o trânsito em julgado da sentença de procedência. Assim, considerando que o apelo foi protocolizado em 30 de janeiro de 2020 (ID 14302751), não há forma de que atinja seu fim, uma vez que alcançado pela preclusão temporal. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC, em face da manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se. Brasília, 4 de junho de 2020 16:31:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator